Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. RE 970.821/RS (TEMA 517 DO STF). AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Simples Nacional é um regime tributário facilitado e simplificado para micro e pequenas empresas que permite o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia.
2. O Diferencial de alíquotas – DIFAL – tem por objetivo minorar as diferenças de alíquotas do ICMS entre os Estados, garantindo ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais.
3. A pretensão do impetrante, ora agravado, contraria a tese fixada no Tema 517 do Supremo Tribunal Federal, a qual possui o seguinte teor: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
4. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Lei Complementar n. 123/2006, não há falar em inconstitucionalidade na cobrança do DIFAL-ICMS para a empresa optante pelo “Simples Nacional”.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.